Tribunal: TJMT
Processo: 1030008-86.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030008-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CARDOSO DE SOUSA - CPF: 938.582.301-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022. O agravante pleiteia o benefício apenas em relação à condenação por embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB), sustentando que essa infração possui pena inferior a cinco anos e que os crimes impeditivos (homicídio qualificado e tráfico de drogas) não foram praticados em concurso material com o crime objeto do pedido. A decisão foi mantida em juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, quando o apenado ainda não cumpriu integralmente a pena de condenações por crimes impeditivos, ainda que os crimes não estejam em concurso material com o delito não impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto n. 11.302/2022 estabelece que, mesmo nos casos de crimes não impeditivos com pena inferior a cinco anos, o benefício do indulto natalino somente será concedido se o apenado tiver
cumprido integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos elencados no art. 7º do referido decreto.

O art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 condiciona a concessão do indulto a crime não impeditivo ao prévio cumprimento da pena relativa ao crime impeditivo, sem exigir que tais infrações tenham sido praticadas em concurso material ou formal.

O agravante possui condenações definitivas por homicídio qualificado e tráfico de drogas, considerados crimes impeditivos, cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente até 25 de dezembro de 2022, inviabilizando a concessão do benefício pleiteado, ainda que a infração objeto do pedido (embriaguez ao volante) seja considerada não impeditiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no HC 890.929/SE) e das Câmaras Criminais do TJMT é firme no sentido de que a existência de pena pendente por crime impeditivo, ainda que praticado em contexto distinto do crime não impeditivo, obsta
a
concessão do indulto natalino.

A interpretação do Decreto n. 11.302/2022 deve observar rigorosamente seus termos, sendo vedado ao Judiciário ampliar ou flexibilizar os critérios fixados pelo Presidente da República, conforme disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Decreto Presidencial n. 11.302/2022 veda a concessão do indulto natalino a apenado que ainda não tenha cumprido integralmente a pena por crime impeditivo, ainda que este não tenha sido praticado em concurso com o crime objeto do pedido de indulto.

A existência de condenação definitiva por crime impeditivo impede a concessão do indulto natalino, independentemente do contexto fático dos delitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 11.302/2022,
arts
. 5º, 7º, e 11, parágrafo único; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 890.929/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024; STJ, REsp 1.862.914/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.04.2023,
DJe
13.04.2023; TJMT, N.U 1005057-28.2025.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 09.05.2025; TJMT, N.U 1035118-03.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 18.02.2025; TJMT, N.U 1017922-83.2025.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 19.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030008-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em
execução penal interposto por
ANTÔNIO CARDOSO DE SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Penal n
.
0001942-49.2017.8.11.0015, indeferiu o pedido de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

O agravante, e
m suas razões recursais
(ID
311626366
)
, postula o deferimento do indulto exclusivamente quanto à condenação oriunda da
A
ção
P
enal n. 1010430-34.2021.8.11.0015, referente ao delito de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB), argumentando que a pena prevista em abstrato é inferior a cinco anos e que os crimes impeditivos (homicídio qualificado e tráfico de drogas) não foram cometidos em concurso material com o crime objeto do indulto requerido.

Em contrarrazões (mov. 231.2), a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravante não preenche os requisitos legais, notadamente o cumprimento integral das penas referentes aos crimes impeditivos (art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022), uma vez que possui condenações definitivas por homicídio
qualificado (art. 121, § 2º, I e III, do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06), as quais impedem a concessão do indulto quanto ao crime de menor gravidade.

O juízo de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada em todos os seus termos (mov. 213.1), fundamentando que o apenado somente poderá pleitear o indulto em relação ao crime não impeditivo após o cumprimento integral das penas impostas pelos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 29ª Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, acompanhando a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau e ratificando a incidência dos óbices legais ao benefício do indulto (
ID
326083888

– Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao Processo Executivo de Pena n.
0001942-49.2017.8.11.0015
, em trâmite no Juízo da
3
º Vara Criminal da Comarca de
Sinop
, no qual, até 25 de dezembro de 2022, constavam condenações de
três
ações penais, a saber:

1º) 0014710-12.2014.8.11.0015 – Homicídio Qualificado;

2º) 1010172-24.2021.8.11.0015 – Tráfico de Drogas;

3º) 1010430-34.2021.8.11.0015 – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão
que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022.

Todavia,
não obstante
os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da decisão impugnada que o seu prolator agiu com acerto ao rechaçar os pedidos formulados
pelo agravante
sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do benefício almejado, cumprindo asseverar, outrossim, que as disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, contudo, na sequência aponta os inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente beneficiado com o indulto natalino.

A propósito, para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 – utilizado
pelo agravante
para dar suporte a sua pretensão – que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena,
in
verbis
:

[...]
Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
º

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
º O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
º As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3
º A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

[...].

Como se sabe, a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, a toda evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso de Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023,
DJe
de 13.4.2023)
.

Ainda, sobre o tema, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
de que

devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02.06.2020).

Ademais, conforme determina o
caput
do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime
cuja “
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
;
enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Entretanto, restringindo o disposto na regra geral mencionada no parágrafo anterior, o art. 7º do aludido decreto presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inciso I); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III,
a

a

e
); contra a dignidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33,
caput
, e § 1º; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Outrossim, a graça também é vedada a integrantes de facções criminosas, independentemente do momento em que tal condição seja reconhecida.

Além disso, foram impostas mais algumas exigências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando estipulado no
caput
do art. 11 que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”, ficando, ainda, consignado no parágrafo único mais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, segundo o qual “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Nesse contexto, o aludido ato normativo colocou como condição para concessão da causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7º, tal como preconiza o parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, antes referidos.

Por conseguinte, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 5 (cinco) anos, além de, cumulativamente, o reeducando ter cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido
pelo agravante.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que ao contrário da conotação que pretendeu dar
o agravante
não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes,
v.g
. o material ou formal, previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal, bastando apenas que o reeducando tenha executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no
art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, já citado, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando de maneira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
, não havendo como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra “concurso”

o decreto presidencial – que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República – , reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma, conquanto o crime citado no recurso defensivo

(
1010430-34.2021.8.11.0015 – Condução de veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
)

preveja pena máxima em abstrato inferior a cinco anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022,
o agravante
ainda não cumpriu a integralidade da pena impeditiva concernente à condenação
pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, respectivamente,
oriundos

d
as ações penais n.

0014710-12.2014.8.11.0015
e
1010172-24.2021.8.11.0015
, deixando de preencher os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

Aliás, em relação ao assunto, eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA. DECRETO N. 11.302/22. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DO NOVO ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O HC n. 841.089/SC foi concedido, em 29/11/2023, para que o juízo da execução penal reexaminasse o pedido de indulto da defesa conforme as premissas estabelecidas no julgamento do
AgRg
no HC n. 856.053/SC, no qual a Terceira Seção firmou o entendimento de que, em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, não é de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

2. Em cumprimento a essa decisão, o juízo da execução reapreciou, na mesma data (29/11/2023), o pedido de indulto, indeferindo-o em desconformidade com o que foi determinado por esta Corte, motivo pelo qual a liminar requerida nesta reclamação foi deferida, em 28/2/2024, para conceder o indulto, sendo confirmada, no mérito, em 29/5/2024.

3. No intervalo entre o deferimento da liminar e o provimento da reclamação,
a Terceira Seção, no julgamento do HC n. 890.929, em 24/4/2024, passou a adotar o entendimento de que é
incabível o indulto quando não cumprida integralmente a pena do delito impeditivo, sendo irrelevante o fato de os delitos não terem sido cometidos no mesmo contexto.
Essa alteração jurisprudencial, contudo, não pode ser observada no julgamento da presente reclamação, cuja análise deve restringir-se à verificação do alegado desrespeito ao que foi decidido no HC n. 841.089/SC.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
na
Rcl
n. 47.099/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No mesmo sentido
, em relação ao assunto,
as
quatro
câmaras criminais desta Corte de Justiça assim se pronunciaram:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto n. 11.302/2022, ao argumento de que o apenado não cumpriu integralmente a pena por crime impeditivo do benefício.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de indulto natalino, quando o apenado ainda cumpre pena por crime impeditivo, sem que haja concurso de infrações.

III. Razões de decidir

O Plenário do Supremo Tribunal Federal entende que o decreto presidencial exige o cumprimento da pena dos crimes
impeditivos, ainda que não praticados em concurso, mas remanescentes de unificação de penas.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente realinhamento, adequou-se à diretriz da Corte Suprema, consolidando a exigência do cumprimento integral da pena impeditiva como condição para o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de execução desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.302/2022, ao apenado que esteja cumprindo pena por delito impeditivo, ainda que ausente a hipótese de concurso de crimes."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022,
arts
. 7º, I, II e VIII; art. 11, parágrafo único; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-
Ref
/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
Pleno
, j. 21.02.2024; STJ,
AgRg
no HC 890.929/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 24.04.2024.

(N.U 1005057-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 09/05/2025,
publicado
no DJE 09/05/2025)

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO IMPROVIDO.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto aqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo maus-tratos ou grave sofrimento físico, ou moral, obsta
a
extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

(N.U 1035118-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 18/02/2025,
publicado
no DJE 18/02/2025)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.º 11.302/2022, sob o fundamento de que o reeducando não cumpriu integralmente as penas relativas a crimes impeditivos à concessão do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se houve o cumprimento integral das penas referentes aos crimes impeditivos, nos termos do Decreto n.º 11.302/2022;

(
ii
) se é possível conceder indulto natalino aos delitos não impeditivos independentemente do cumprimento das penas impeditivas;

(
iii
) se a unificação das penas inviabiliza a concessão do indulto parcial.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto n.º 11.302/2022 exige o cumprimento integral das penas referentes aos crimes impeditivos para a concessão do indulto natalino.

4. Constatado que o reeducando possui condenações por crimes de roubo e tráfico de drogas, considerados impeditivos, e que não foram totalmente cumpridas, inviabiliza-se o deferimento do benefício.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a existência de pena unificada por crimes impeditivos e não impeditivos afasta a concessão do indulto parcial, mesmo que os crimes tenham sido praticados em contextos distintos (vide
AgRg
no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 condiciona a concessão do indulto natalino ao cumprimento integral das penas correspondentes aos crimes impeditivos. 2. A existência de unificação de penas entre crimes impeditivos e não impeditivos afasta a possibilidade de concessão parcial do indulto, mesmo em casos de contextos fáticos diversos, a teor do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg
no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024
. 3. A análise do preenchimento dos requisitos do indulto deve observar estritamente os termos do decreto presidencial, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar suas exigências."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n.º 11.302/2022,
arts
. 5º, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 713.096/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T5,
DJe
15/2/2022; STJ,
AgRg
no HC 835.685/SC, T6,
DJe
13/5/2024; TJMT, N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, DJE 02/06/2023; TJMT, N.U 1005886-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 25/05/2023.

(N.U 1017922-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 19/07/2025,
publicado
no DJE 19/07/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado.

2. Fatos relevantes: (i) agravante cumpre pena total de 35 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, fraude processual, organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado; (
ii
) pedido de concessão do indulto com base no artigo 5º, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 quanto ao delito de tráfico de drogas privilegiado; (
iii
) benefício negado pelo juízo das execuções penais;
(
iv
) cumprimento parcial da pena imposta ao crime impeditivo até a data limite estabelecida pelo decreto presidencial.

3. Requerimento do recurso: concessão do indulto com extinção da punibilidade quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, considerando a existência de crime impeditivo e o não cumprimento integral da respectiva pena até a data de 25/12/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 exige o cumprimento da pena correspondente ao crime impeditivo até 25/12/2022.

6. O não cumprimento integral da pena referente ao crime de tráfico de drogas até a data limite estabelecida pelo decreto inviabiliza o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022,
arts
. 5º, 7º, 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, SL n. 1698-MC; STJ,
AgRg
no HC n. 890.929/SE.

(N.U 1015854-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 27/06/2025,
publicado
no DJE 27/06/2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO
, mantendo inalterada
a decisão recorrida, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025